Tribunal: TJPA
Processo: 0001828-06.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001828-06.2018.8.14.0076
APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: JOSEILTON VITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARES.
ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO PELA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
REJEITADA.
MANDADO DE SEGURANÇA SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO COM PROVA DOCUMENTAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. AFASTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E STJ.
MÉRITO
. CANDIDATO NOMEADO E EMPOSSADO. EXONERAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE ACARÁ COM BASE EM DECISÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POSTERIORMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MOTIVO QUE DEIXOU DE SUBSISTIR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL UMA VEZ QUE O CANDIDATO PASSOU A SER SERVIDOR DE FATO. SÚMULA 21 STF. CONTINUIDADE DO CERTAME APÓS FIRMAMENTO DE TAC COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. NOVA CHAMADA PARA O CARGO DO APELADO ATINGINDO O CADASTRO DE RESERVA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. DAS 17 VAGAS OFERTADAS APENAS 7 FORAM PREENCHIDAS. CANDIDATO QUE MESMO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS ADQUIRE DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO EM VIRTUDE DE DESISTÊNCIA, NÃO ASSUNÇÃO DO CARGO OU INABILITAÇÃO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA QUE ACERTADAMENTE CONCEDEU A SEGURANÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.
EXCLUSÃO DA MULTA PESSOAL CONTRA SUJEITOS INDETERMINADOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Preliminar de carência da ação.
O mandado de segurança foi suficientemente instruído pelo apelado, que fez juntada de toda prova documental pertinente ao direito demandado, não havendo que se falar em necessidade de dilação probatória.
Preliminar rejeitada.

2.

Possibilidade de controle da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário. Violação ao princípio da separação dos Poderes não configurado.

3.

Não merece prosperar ainda a alegação de ausência de requisitos essenciais para concessão de liminar. O juízo a quo concedeu a liminar após a devida apresentação de informações e parecer ministerial. A liminar, para afeitos de garantia de concurso, ou até mesmo a posse, possui caráter precário, podendo o candidato ser retirado dos quadros de servidores caso a decisão final lhe seja desfavorável. Teses afastadas.

4.

Mérito.
A motivação do ato administrativo que determinou exoneração dos servidores nomeados, deixou de subsistir no momento em que a Ação Civil Pública foi extinta sem resolução de mérito. A não reintegração e a manutenção da exoneração do apelado sem devida motivação, se revestiu de ilegalidade.

Repise-se que o apelado fez parte do corpo de funcionários do Município, inclusive percebendo remuneração (ID – 1532427, pág.9), sua dispensa necessariamente deveria ser precedida do devido processo legal, quando não fundamentada em decisão judicial.

5.

O apelante firmou TAC com Ministério Público para retomar o concurso. Ao promover a convocação para o cargo do apelado, o fez até o 21° colocado, ou seja, além do número de vagas previsto inicialmente, não alcançando a posição do apelado (23ª colocação). Entretanto dos 17 candidatos chamados, apenas 7 responderam à convocação, de modo que as desistências alcançaram a colocação do apelado.

6.

O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.

7.

Apelação conhecida e não provida
.

8.

Remessa Necessária
. Necessidade de alteração da sentença quanto ao arbitramento de multa pessoal em face sujeito indeterminado (qualquer pessoa que der causa ao descumprimento), a qual não pode oportunamente exercer o contraditório para discutir sua razoabilidade e proporcionalidade. Logo, tal comando dever ser afastado da sentença.

9.

Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa.

10. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação e em conhecer da Remessa Necessária, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, no período de 14 a 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação (processo nº
0001828-06.2018.8.14.0076) interposta pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ
diante da sentença exarada pelo Juízo da Vara Única de ACARÁ, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por JOSEILTON VITAL contra ato atribuído a PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARÁ.

A
sentença (ID- 1532437, págs.1/4) foi proferida com a seguinte conclusão:

(...). Diante do acima exposto, e tudo que consta dos autos julgo PROCEDENTE o pedido par CONCEDER O MANDADO DE SEGURANÇA para determinar a impetrada AMANDA DE OLIVEIRA E SILVA, prefeita municipal de Acará-PA, que convoque imediatamente o impetrante JOSEILTON VITAL, para as demais etapas do concurso público CPMA-001/2012, para o cargo de AGENTE

DE MANUTENÇÃO (BOMBEIRO HIDRÁULICO), e ao final a nomeação e posse, observando-se rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos aprovados, no concurso público em epígrafe.

Em caso de descumprimento, estabeleço a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago sob a responsabilidade pessoal do agente público responsável pelo descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 77, IV, c.c o art. 139, IV do CPC, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor do impetrante.

Transcorrido prazo de recurso voluntário, proceda-se nos termos do art. 14, § 1° da Lei n° 12.016/09.

Sob o pálio da justiça gratuita.”

Em razões recursais (ID 1532439, págs.1/4), o Município de Acará, argumenta, preliminarmente, a falta de prova documental que atestasse a arbitrariedade e ilegalidade do gestor municipal, aduzindo que tal questão demandaria dilação probatória incondizente com a via eleita.

Alega ainda, em sede de preliminar, impossibilidade do Poder Judiciário examinar o mérito do ato administrativo, sob o argumento de que só poderia fazer a verificação de legalidade. Aduz ainda, a ausência de requisitos essenciais para a concessão de liminar.

Sustenta o descabimento da medida que garantiu ao apelado continuidade no certame, especialmente quanto a garantia de nomeação, sob o fundamento de que o apelado não teria direito subjetivo à nomeação, uma vez que foi classificado fora do número de vagas. Alega que a medida judicial geraria situação de periculum in mora inverso, frente as limitações orçamentárias do Ente Municipal.

Reforça, que o edital do concurso não previu formação de cadastro de reserva, sendo que o apelado não foi aprovado dentro do número de vagas. Sustenta ainda, necessidade de revogação da aplicação de multa pelo descumprimento da decisão, ou sua redução, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

O apelado apresentou contrarrazões (ID-1532445, págs. 1/12), pugnando pela manutenção da sentença do juízo a quo.

Distribuídos a minha relatoria, determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, que se manifestou pela confirmação da sentença (ID 1788939, págs. 1/10).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária com base no CPC/2015, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-los.

Passo a apreciação dos argumentos sustentados pelo apelante em sede de preliminar, que se resumem: carência de ação, diante da prova documental que instrui o presente mandamus; impossibilidade de exame do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário; e ausência de requisitos essenciais para concessão de medida liminar.

DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO

Quanto à alegação de carência da ação sob o argumento de necessidade de dilação probatória, verifica-se que o presente mandado de segurança foi suficientemente instruído pelo apelado, que fez juntada de toda prova documental pertinente ao direito demandado, não havendo que se falar em necessidade de dilação probatória. A via eleita se mostra adequada frente as alegações e provas trazidas pelo apelado, não merecendo prosperar a tese do apelante.

Preliminar de carência da ação rejeitada
.

DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

Quanto à alegação de impossibilidade de exame de mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, verifica-se, que no caso em análise, a atuação judiciária não se imiscuiu no campo de discricionariedade da administração pública e sim no campo do controle de legalidade, essencialmente quanto ao direito subjetivo de nomeação do apelado. Acerca da matéria o STF consolidou em sua jurisprudência que inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro, a saber:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator (a):

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016). (grifo nosso).

Válido ainda destacar, que o mérito administrativo não está totalmente isento de apreciação do poder judiciário, que deve avaliar, nesses casos,
o respeito aos princípios constitucionais e legais
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535DO CPC. INOCORRÊNCIA. IPI. ALÍQUOTA ZERO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 18 DO DECRETO N. 70.235/72. POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUDICIÁRIO.

[...]

2.
Hoje em dia, parte da doutrina e da jurisprudência já admite que o Poder Judiciário possa controlar o mérito do ato administrativo (conveniência e oportunidade) sempre que, no uso da discricionariedade admitida legalmente, a Administração Pública agir contrariamente ao princípio da razoabilidade. Lições doutrinárias.

3. Isso se dá porque, ao extrapolar os limites da razoabilidade, a Administração acaba violando a própria legalidade, que, por sua vez, deve pautar a atuação do Poder Público, segundo ditames constitucionais (notadamente do art. 37, caput).

[...]

8. Recurso especial não-provido.

(REsp 778.648/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 01/12/2008) (grifos nossos).

Logo, não merece ser acolhido o argumento do Ente Público.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR

Não merece prosperar ainda a alegação de ausência de requisitos essenciais para concessão de liminar. O juízo a quo concedeu a liminar após a devida apresentação de informações e parecer ministerial. A liminar, para afeitos de garantia de concurso, ou até mesmo a posse, possui caráter precário, podendo o candidato ser retirado dos quadros de servidores caso a decisão final lhe seja desfavorável.

Neste caso, não há grave prejuízo ou de difícil reparação a administração pública municipal. Lembrando que a liminar garantiu ao apelado a continuidade no certame, registrando a convocação para as demais etapas do concurso.

Superadas tais questões, passo a apreciação do mérito.

DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO

A questão em análise consiste em verificar restou correta a sentença que concedeu a segurança pleiteada e determinou a imediata convocação do ora apelado para as demais etapas do concurso público, para o cargo de Agente de Manutenção (Bombeiro Hidráulico), observando-se a ordem de classificação dos candidatos aprovados e, ao final a respectiva nomeação e posse no cargo pretendido, sob pena de multa diária.

No caso dos autos, observa-se que o Ente Municipal, inicialmente empossou o apelado (ID – 1532427, pág. 6), o exonerando posteriormente em decorrência de decisão proferida em Ação Civil Pública – Processo n° 0008336-36.2016.814.0076 (ID – 1532427, pág. 11). Observa-se ainda que este processo foi extinto sem resolução de mérito (ID – 1532427, pág. 14/15), não procedendo o Ente Municipal com nova chamada para compor os quadros de servidores.

Neste ponto, verifica-se ilegalidade da Administração Municipal e o direito a reintegração pelo apelado.

A motivação do ato administrativo que determinou exoneração dos servidores nomeados, deixou de subsistir no momento em que a Ação Civil Pública foi extinta sem resolução de mérito. A não reintegração e a manutenção da exoneração do apelado sem devida motivação, se revestiu de ilegalidade.

Repise-se que o apelado fez parte do corpo de funcionários do Município, inclusive percebendo remuneração (ID – 1532427, pág.9), sua dispensa necessariamente deveria ser precedida do devido processo legal, quando não fundamentada em decisão judicial.

Com efeito, as súmulas 21 do STF é explicita ao dispor:

Súmula 21: Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Noutro viés, consta nos autos ainda, que o apelante firmou TAC com Ministério Público para retomar o concurso. Ao promover a convocação para o cargo do apelado, o fez até o 21° colocado, ou seja, além do número de vagas previsto inicialmente, não alcançando a posição do apelado (23ª colocação) (ID nº 1532427, págs. 17/18). Quanto a tal questão, cumpre ressaltar as ponderações feitas pelo Ministério Público:

“
Sobredita situação revela inequívoca necessidade da Administração Pública municipal de prover as referidas vagas.

Ademais, a “Relação Geral do Concurso Público – 2012 – Convocação em 2018”, enviada ao Ministério Público do Estado do Pará pela Prefeitura Municipal de Acará (ID nº 1532435, fls. 15/19) demonstra que, das 17 (dezessete) vagas previstas para o cargo de Agente de Manutenção (Bombeiro Hidráulico), apenas 7 (sete) foram preenchidas, permanecendo 10 (dez) vagas não ocupadas
”

Com efeito, ainda que se leve em consideração a continuidade do certame, o apelado teria direito subjetivo a nomeação, essencialmente porque o Ente Municipal demonstrou a necessidade de preenchimento de vagas que não foram efetivamente providas, alcançando a colocação do apelado.

A respeito o STF já fixou o seguinte entendimento:

Tese fixada no Tema 784 – Repercussão Geral – STF: “
O surgimento de novas vagas
ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311- RG, Rel. Min. Luiz Fux).

2
. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 916425 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, Processo Eletrônico DJe-166, Divulg 08-08-2016, Public 09-08-2016). Grifos nossos

Deste modo, escorreita a sentença ao reconhecer o direito líquido e certo do apelado, não merecendo prosperar as teses levantadas pelo apelante.

Entretanto, em sede de Remessa Necessária, verifico a necessidade de alterar a sentença quanto ao arbitramento de multa pessoal em face sujeito indeterminado (qualquer pessoa que der causa ao descumprimento), a qual não pode oportunamente exercer o contraditório para discutir sua razoabilidade e proporcionalidade. Logo, tal comando dever ser afastado da sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, CONHEÇO AINDA DA REMESSA NECESSÁRIA
, reformando parcialmente a sentença para afastar a aplicação de multa pessoal contra sujeitos indeterminados.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2020